Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-02.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. EQUÍVOCO NA OBSERVÂNCIA DO MÊS A SER PAGO. OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE NOVO BOLETO IMPOSTA AO BANCO FINANCIADOR. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não estando presentes os presentes os pressupostos específicos, não se conhecerá do recurso, conforme se evidenciará.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “Julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A à obrigação de emitir o valor do boleto referente à parcela de dezembro de 2023 considerando o pagamento de R$ 1.982,23 efetuado pela autora, sem encargos moratórios, no prazo de 15 dias da intimação desta sentença, sob pena de declarar esta parcela como quitada”. Por outro lado, a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a autora/recorrida possui financiamento contratado junto banco recorrente. Relata que efetuou pagamento adiantado da parcela por equívoco, visto que deveria pagar o valor referente ao mês de outubro/2023, mas, por engano, pagou o valor relativo a novembro de 2023. Ao perceber o erro, solicitou a inversão das parcelas, mas não obteve êxito imediato em sua solicitação. Narra que, em 27.11.2023, foi enviado boleto ao seu “e-mail” referente à parcela com vencimento em outubro/2023, em valor menor ao de seu financiamento, o que lhe incutiu a percepção de que havia recebido desconto para pagamento. Ao final do mês de dezembro de 2023, o banco recorrente alegou que, como ainda não havia realizado o procedimento, a recorrida deveria pagar a parcela mais antiga em aberto, ou seja, do mês de outubro/2023, em vez de pagar a parcela com vencimento em dezembro de 2023. Para tanto, o recorrente emitiu e enviou por “e-mail” boleto com vencimento do mês de outubro de 2023, sem encargos de mora. Assim, a parcela com vencimento em dezembro de 2023 permaneceu em aberto.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que o recorrente não impugnou os fatos articulados na inicial e tampouco apontou qual a parcela estaria em atraso.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo, bem como suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o boleto encaminhado à recorrida não teria sido emitido pelo banco recorrente, somado ao fato de que o beneficiário do pagamento teria sido o terceiro estranho à lide ÉRICO DE ASSIS BRASIL MAGOGA. Com isso, defende a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
IV. Razões de decidir
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos.
9. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos. Precedente: Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024.
10. Ante o exposto, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, sendo, portanto, o não conhecimento do recurso a medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 20.5.2024.
V. Dispositivo
11. Recurso não conhecido. Prejudicadas as análises do pedido de concessão de efeito suspensivo e da preliminar de ilegitimidade passiva.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.8.2024, publicado no DJE: 14.8.2024.